Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-77.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. DOMÍNIO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. INJUSTIÇA DA POSSE EXERCIDA PELA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO DE POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABANDONO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de ação de imissão na posse, cujos requisitos são: 1. Comprovação de domínio da propriedade e 2. Injustiça da posse exercida pela parte adversa. Nenhum dos requisitos foi comprovado.
2. Verifica-se a ausência da comprovação de domínio da propriedade. Isso porque o imóvel é irregular. O documento que supostamente comprovaria a situação de domínio, serve TÃO SOMENTE para alterar os dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal do Distrito Federal. Não se trata de contrato de compra e venda e o imóvel em questão não possui matrícula junto ao Poder Público. Ademais o fato de haver Ficha Cadastral do Imóvel, por si só, não demonstra a regularidade do imóvel, pois é lícita a incidência do IPTU/TLP sobre condomínios irregulares situados em área urbanizável, nos termos do AgInt no REsp n. 1.284.065/DF.
3. O requisito da injustiça da posse exercida pela parte adversa, igualmente não se verifica preenchido. Isso porque o suposto cedente, não estava na POSSE da casa e não detinha sua PROPRIEDADE, eis que o imóvel é irregular. Assim, os apelantes teriam comprado cessão de direito para fins de alteração dos dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal do Distrito Federal de quem não detinha qualquer direito real sobre o imóvel, motivo pelo qual a sentença deve ser confirmada em sua integralidade.
4. Recurso conhecido e não provido.